Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-65.2024.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001709-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALMIR MARINHO DA SILVA - CPF: 805.360.851-53 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001709-65.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1001709-65.2024.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Valmir Marinho da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No âmbito do Município de Tangará da Serra-MT, a Lei Municipal n.º 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base. Tendo o servidor provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001709-65.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1001709-65.2024.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Valmir Marinho da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Tangará da Serra-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
228582153
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente
na obrigação de fazer consistente na incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes da progressão de CLASSE e NÍVEL já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente ao momento em que a requerente os alcançou e sem que haja a supressão de qualquer percentual de vencimentos, bem como o condenou ao pagamento das diferenças de vencimento retroativas, decorrentes do adicional de Progressão em Classe para utilização desta base de cálculos para pagamento dos respetivos reflexos (férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras, RGA, etc.), referente a todo o período não prescrito e aos que se vencerem no curso do presente processo, tudo devidamente corrigido na forma da lei.

Recurso Cível Inominado
(Id.

228582156
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega que todas as elevações de nível e classe foram concedidas a tempo e modo ao servidor recorrido. Alega ainda que o pleito inicial constitui
aplicação ilegal do efeito cascata.

Contrarrazões
(Id.
228582157
):

o recorrido

postula a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1001709-65.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.º 1001709-65.2024.8.11.0055

Recorrente:

Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Valmir Marinho da Silva.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
Ação de Cobrança
, proposta por
Valmir Marinho da Silva em desfavor do
Município de Tangará da Serra-MT
,
na qual objetiva o correto recebimento de sua remuneração com a incorporação do adicional a título de progressão funcional, de acordo com o nível e classe estabelecidos pela própria administração.

Constata-se dos autos que o servidor recorrido ocupa o cargo de fiscal de tributos e faz parte do Grupo Ocupacional III, que representa os cargos públicos municipais de nível médio.

Observa-se que o recorrido obteve a elevação de nível, em março de 2018, por meio da Portaria n.º 477, de 27 de março de 2018, para a classe B.

Ademais, por via da Portaria n.º 831, de 29 de junho de 2018, foi enquadrado na classe C

Registre-se que, considerando as elevações de classe, concedidas e incorporadas ao vencimento do recorrido, bem como com as Revisões Gerais Anuais (RGA ́s) dos anos posteriores, na data da propositura da ação ele deveria estar recebendo mensalmente a título de vencimento base o valor de R$ 2.670,60 (dois mil e seiscentos e setenta reais e sessenta centavos). Entretanto, constata-se na ficha financeira apresentada nos autos que a última remuneração foi no valor de R$ 2.420,21 (dois mil e quatrocentos e vinte reais e vinte e um centavos).

Assim, o cerne da controvérsia cinge-se em aferir se, de fato, houve o devido acréscimo pecuniário ao vencimento base do recorrido em razão de sua progressão funcional.

Com efeito, a Lei Municipal n.º 2.875/2008, que rege o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT, dispõe sobre progressão:

“Artigo 12 - O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único – Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

I – Nível: a)
- Diploma, certificado ou documento legal que comprove a conclusão de grau de escolaridade superior àquela de referência do Grupo Ocupacional. b) - A progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível, de acordo com o vencimento base do Grupo Ocupacional, sendo incorporada ao vencimento base do servidor

II – Classe:

a)-
A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b)- Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c)- A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) - O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) - Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) – A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

[...]

Art. 33 - Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei
.”

Ademais, registre-se que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base
do grupo Ocupacional
ao qual o recorrido
pertence e posteriormente incorporado no vencimento base do servidor
.

Ocorre que, de acordo com a ficha financeira constante dos autos, constata-se que, diferentemente do disposto em lei,
o município recorrente, no momento do enquadramento do servidor, não realizou a incorporação dos adicionais ao vencimento base do recorrido
.

Com efeito, é de registrar, inclusive, que a ausência de incorporação dos adicionais de progressão ao vencimento base do recorrido impactará no cálculo dos proventos de futura aposentadoria.

Portanto, não tendo o ente público comprovado a incorporação dos corretos acréscimos no vencimento base do recorrido, bem como a quitação da obrigação, é procedente a pretensão autoral no sentido de ter o pagamento retroativo da progressão de classe e nível, desde a data em que adquiriu o direito estabelecido na sentença.

Portanto, evidencia-se que o recorrido faz jus à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, o que se mostra correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

Nesse sentido, o julgamento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações. 3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020)”. (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto, deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024